Tribunal: TJES
Processo: 5012892-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
012892-76.
2023.8.08.00
24

A
PEL
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PEL
ADO:
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – T
RIBUTÁRIO
– AFASTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE PARA ADESÃO AO REPETRO – IMPOSSIBILIDADE –
PRERROGATIVA DO FISCO DE IMPOR CONDIÇÕES PARA DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL – ADESÃO FACULTATIVA DO CONTRIBUINTE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O O REPETRO constitui regime aduaneiro especial, ou seja, espécie de benefício tributário, de adesão facultativa destinado a conceder isenção e redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural, motivo pelo qual ao exercer tal faculdade, o contribuinte deve obedecer a todas as condições previstas.

2. O regime de tributação especial REPETRO pretende finalizar as impugnações administrativas e judiciais, facilitar o pagamento do ICMS e incentivar a arrecadação, com a outorga de benefícios ao contribuinte.

3.
A
ntes de requerer a sua adesão ao referido benefício fiscal, o contribuinte deve realizar um juízo de valor em relação aos prós e contras de tal iniciativa, ponderando a vantagem atinente à isenção/redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural, com as desvantagens advindas do cumprimentos das condicionantes estabelecidas.

4. Não é possível constituir um sistema híbrido, usufruindo dos benefícios da lei nova, sem a contrapartida da renúncia à discussão do tributo incidente no período anterior.

5.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
012892-76.
2023.8.08.00
24

A
PEL
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PEL
ADO:
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme
consta do Relatório lançado
, trata-se
de

recurso de

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença

proferida

pelo Juízo da

3ª
Vara
de Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de Vila Velha
nos autos d
a

ação
declara
tória

nº
5012892-76.2023.8.08.0024

ajuizada
p
or

SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
,
que
julgou procedente a pretensão para
assegura
r
à requerente a dispensa da condicionante prevista no art. 534-Z-K-B, §2°, do RICMS, incluído pelo Decreto n° 4243-R/2018, de forma que possa usufruir plenamente do tratamento tributário reflexo introduzido pelo Estado do Espírito Santo em relação aos regimes especiais do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, sem que, para tanto, tenha de renunciar ao direito, em sede administrativa ou judicial, de questionar a incidência do ICMS sobre a importação dos bens e mercadorias sem transferência de propriedade.

O Estado Apelante, em suas razões recursais, defende a impossibilidade de alteração das condições para adesão ao Repetro Sped ou Industrialização, haja vista a faculdade do Fisco de impor condicionantes para que o contribuinte possa usufruir do benefício fiscal.

Afirma que REPETRO é em regime fiscal aduaneiro concebido para suspender a cobrança de tributos federais na importação de equipamentos para o setor de gás e petróleo, voltados especialmente para as plataformas de exploração, e o REPETRO-Sped, regido pela Instrução Normativa RFB n. 1781/2017, é um regime aduaneiro especial de utilização econômica destinado a bens a serem utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, sob controle informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), destinando-se a promover benefícios tributários na compra e/ou admissão temporária dos bens indicados nos Anexos I e II da IN. 1.781/2017.

Aduz que, em nível estadual, o REPETRO-Sped foi instituído pelo Convênio ICMS n. 03/2018, tendo sido internalizado no Espírito Santo pela Lei Estadual n. 10.814/2018, tratando da isenção e redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.

Defende que tanto o artigo 5º-C da Lei Estadual nº 7.000/2001, quanto o artigo 534-Z-K-B, §2º, do RICMS estabelecem que a adesão do Regime Aduaneiro Especial REPETRO implica na renúncia de forma expressa e irretratável a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questione a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade.

Assim, alega que os regimes especiais são concedidos na forma e condições estabelecidos em lei específica, o que significa que a Administração, ao concedê-los, fixa os critérios de fruição de acordo com sua conveniência e oportunidade, sendo a sua adesão uma mera faculdade do contribuinte.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, invertendo os ônus sucumbenciais e arbitrando honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
, aduzindo que
a condicionante imposta
pelo Estado funciona como verdadeira “cláusula leonina” em contrato de adesão a qual os contribuintes se veem obrigados a se submeter, apesar de ilegal e inconstitucional.

Analisando detidamente os autos
,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
provi
mento d
o agravo de instrumento nº 5004587-78.2023.8.08.0000 e da concessão do efeito suspensivo à apelação nº 5009850-91.2023.8.08.0000.

Inicialmente, importa consignar que o REPETRO constitui regime aduaneiro especial, ou seja, espécie de benefício tributário, de adesão
facultativa
destinado a conceder
isenção e redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural, motivo pelo qual ao exercer tal faculdade,
o contribuinte deve obedecer a todas as condições previstas
.

Ademais, o regime de tributação especial REPETRO pretende finalizar as impugnações administrativas e judiciais, facilitar o pagamento do ICMS e incentivar a arrecadação, com a outorga de benefícios ao contribuinte.

Assim sendo, antes de requerer a sua adesão ao referido benefício fiscal, o contribuinte deve realizar um juízo de valor em relação aos prós e contras de tal iniciativa, ponderando a vantagem atinente à isenção/redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural, com as desvantagens advindas do cumprimentos das condicionantes estabelecidas.

Destarte, não é possível constituir um sistema híbrido, usufruindo dos benefícios da lei nova, sem a contrapartida da renúncia à discussão do tributo incidente no período anterior.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do TJRJ:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ADESÃO AO REPETRO – CONDICIONANTE – RENÚNCIA A EVENTUAIS DISCUSSÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – PRERROGATIVA DO FISCO –
ISENÇÃO AO ICMS – PEDIDO NÃO ADUZIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora exista largo arcabouço normativo, é possível identificar que segundo o Decreto n. 6.759/09, o REPETRO cuida de regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, e que comporta, entre outros tratamentos aduaneiros, aquele previsto como admissão temporária.

2. O REPETRO, então, cuida de regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Nessa esteira, é de se reconhecer, ainda que na etapa inicial dos autos de origem, que o Fisco Estadual detêm prerrogativas que o autoriza a lançar condicionantes para que o contribuinte possa se beneficiar desse regime diferenciado.

3. E assim sendo, a aceitação de seus termos é mera liberalidade do contribuinte que, sopesando seus pontos positivos e negativos, decide por aceitar ou não o mencionado benefício fiscal em detrimento de eventuais discussões administrativas ou judiciais.

4. O segundo argumento deduzido neste recurso, no sentido de que tal condicionante acaba por afrontar o entendimento sufragado pelo E. Pretório no bojo do Recurso Extraordinário n. 540.829, se mostra impertinente, porquanto destoa da causa de pedir deduzida no writ de origem.

5. É dizer, a empresa agravante não pretende que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS nos produtos importados mediante regime especial aduaneiro de admissão temporária, mas, tão somente que a aceitação ao REPETRO não acarrete a renúncia do direito de questionar a atuação do Fisco, o que se revela desmedido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000725-07.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgamento: 07/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUINTE QUE PRETENDE ADERIR A REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
Repetro. Adesão "condicionada à desistência dos recursos administrativos e das ações judiciais, bem como à renúncia, de forma expressa e irretratável, a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade, referente a fatos geradores anteriores ao início da vigência desta Lei" (artigo 8º da Lei nº 8890/2020).
Validade da condição. Descabimento do sistema híbrido pretendido pelo contribuinte: Beneficiar-se da redução da base de cálculo do tributo e das isenções previstas na Lei nova, sem a contrapartida de renunciar à impugnação dos débitos constituídos anteriormente.
Precedente desta corte. Recurso provido. (TJRJ; APL 0022269-64.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 30/03/2022; Pág. 281)

Salienta-se, por oportuno, que não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, justamente porque toda a lesão ou ameaça a direito será apreciada pelo Poder Judiciário, não havendo hipótese consagrada pela jurisprudência de que renúncia a direito na via administrativa importa em ausência de interesse de agir passível de extinção de processo sem julgamento do mérito.

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

P
or via de consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais já fixados na r. sentença, e
deixo
de majorá-los com base no entendimento firmado no Tema nº 1059 do STJ (
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões